Tribunal: TJDFT
Processo: 0001297-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de lesão corporal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Companheiros. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra da vítima. Lesões corporais comprovadas pela prova oral e por fotografias. Inequívoco dolo de lesionar. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Danos morais mantidos. Recurso conhecido e desprovido.